Tribunal: TJES
Processo: 5011354-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011354-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIO ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 5º.
PRESUNÇÃO DE VALIDADE E EFICÁCIA DOS ATOS NORMATIVOS. EXISTÊNCIA DE DEBATE JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO DISPOSITIVO. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO
MINISTERIAL DES
PROVIDO.
1.
Em matéria constitucional, a regra é a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, realizado por Tribunais e membros do Poder Judiciário, ao passo que o controle incidental de constitucionalidade é reservado a situações excepcionais.
2
.
Tendo em vista a existência de julgados das Cortes Superiores reafirmando a constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, bem como porque não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, tampouco do julgamento dos processos a ele relacionados, não há como se declarar, nesta via, a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento. Precedentes do STJ e do TJES.
3.
Manutenção da decisão. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011354-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCIO ANTONIO DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
face decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (evento 106.1) que, nos termos do art. 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, concedeu indulto ao agravado, MARCIO ANTONIO DA SILVA, em relação à pena privativa de liberdade, imposta aplicada no processo criminal nº 0000055-17.2022.8.08.0022, somente em relação à prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer, em síntese,
o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
para
tornar sem efeito
a
decisão impugnada
(evento 117.1).

A irresignação ministerial não merece prosperar.

No que se refere à arguição de inconstitucionalidade, cumpre esclarecer que, em matéria constitucional, a regra é a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, realizado por Tribunais e membros do Poder Judiciário, ao passo que o controle incidental de constitucionalidade é reservado a situações excepcionais.

E tendo em vista a existência de julgados das Cortes Superiores reafirmando a constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, bem como porque não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, tampouco do julgamento dos processos a ele relacionados,
entendo que não há como
se
declarar,
nesta via,
a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento.

Em idêntica direção, cito precedente do C. STJ:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º REJEITADA. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 2. No julgamento da ADI 5.874, na qual se deliberava sobre a constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, afirmou a "Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
clementia principis
, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal". Secundando tal orientação, esta Corte vem entendendo que "O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma" (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.). 3. Valendo-se de tais premissas, as mesmas razões de decidir que nortearam o reconhecimento da constitucionalidade do Decreto 9.246/2017 se prestam, em princípio, a refutar a alegada inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022, tanto mais quando se sabe que a constitucionalidade da norma é presumida e que o próprio agravante admite que o art. 5º do Decreto 11.302/2022 não descumpriu os limites expressos no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. (...) 10. Agravo regimental do Ministério Público estadual a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no HC: 824625 SP 2023/0169508-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 26/06/2023)

A propósito, apreciando o tema, esta Corte também decidiu pela impossibilidade de se declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do Decreto Presidencial nº 11.302/2022:

“(...) 2) Em matéria constitucional, a regra é a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, realizado por Tribunais e membros do poder Judiciário, neste cenário, o controle incidental de constitucionalidade é reservado a situações excepcionais.
3) Verificado que já existe debate suficiente acerca da constitucionalidade do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 no STF, que é a Corte vocacionada para o debate da constitucionalidade dos atos normativos, e se não houve suspensão da eficácia do dispositivo em questão, nem do julgamento dos processos a ele relacionados, tanto em sede de ADIn, quanto em Repercussão GERAL, entendo que não há como se declarar a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em comento, e não havendo outra tese a ser debatida no presente agravo
,
deve ser mantida a decisão agravada que concedeu o indulto ao reeducando.
4) Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Agravo em Execução Penal n.º 5005898-07.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal,
Relatora: Des. Rachel Durão Correia Lima, Data de Julgamento: 26/10/2023
).

Nessa medida,
não há reparos a serem realizados na
decisão
.

Ante o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 6857937),
NEGO
PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.